Tribunal: STF
Processo: Rcl 42745
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC).



    1.O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula  734  do STF. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice da Súmula 734/STF.



    2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo  a quo  revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie,



    3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    4. Não houve, tampouco, teratologia na aplicação da tese, uma vez que a reclamante pretende afastar o prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários, reconhecido como legítimo pelo tema 313,



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.